Tribunal: TJDFT
Processo: 0001411-16.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. CONTRATO DE PARCERIA NA CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL E RETOMADA DO BEM. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. DEMANDA CONTRA AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE PROCESSUAL E PREJUÍZO À DEFESA. CUSTOS DA OBRA ASSUMIDOS PELA CONSTRUTORA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO E GARANTIDO PELO IMÓVEL. FALTA DE PAGAMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESTABELECIMENTO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. AUMENTO DA ÁREA CONSTRUÍDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA SEM DIREITO DE RETENÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESCABIMENTO. MANIFESTAÇÃO EM PEDIDO DE CREDENCIAMENTO NO MEC. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
1. A decisão impugnada via agravo interno ampara-se na vedação de rediscutir questões e no princípio singularidade dos recursos, o qual impede o uso sucessivo de mais de um recurso para atacar o mesmo ato. Ou seja, se a parte já aviara recurso especial contra o deferimento em petição avulsa para o efeito suspensivo à apelação que, por sua vez, inviabiliza o cumprimento da tutela de urgência deferida pelo juízo singular, não cabia novo requerimento nos autos, por força do art. 507 do CPC. Depois, rejeitada a pretensão de rediscutir a questão, da mesma maneira não cabe trazer à baila essa questão por meio de agravo interno, porquanto submetida anteriormente à análise do Superior Tribunal de Justiça, via recurso especial. Não bastasse, em consulta à página oficial da Corte Superior é possível verificar decisão proferida em 22.02.2021, na Petição 13.959/DF, na qual foram suspensos os efeitos da decisão que antes concedera o efeito suspensivo à apelação da Fundação Universa.
2. Descabe falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, se a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão apelada. Ademais, de acordo com a jurisprudência, a simples reiteração de peças processuais não impede o conhecimento da apelação, se suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir ou modificar. Precedente do STJ.
3. A competência da Justiça Federal, prevista no art. 109, I, da Constituição da República, é fixada, em regra, em razão da pessoa (competência ratione personae). Assim, sendo manifesta a falta de interesse da União, que, de resto, não foi incluída no polo passivo da demanda, deve ser afastada a preliminar de incompetência desta Justiça distrital.
4. De acordo com o Tema 940 da repercussão geral, “a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato”.
5. O arquivamento de autos eletrônicos para evitar duplicidade de feitos e posterior digitalização dos autos físicos não constituem irregularidade processual, se a parte fora oportunamente intimada e não suscitou desconformidade, tampouco demonstrou qualquer prejuízo.
6. A ausência de intimação prévia da parte contrária sobre documentos trazidos aos autos para instruir pedido de tutela de urgência não caracteriza cerceamento de defesa, máxime se houve ciência posterior e os documentos sequer serviram para o convencimento do juiz no julgamento do mérito.
7. Pelo contrato celebrado, a construtora/locatária se obrigou a construir prédio no terreno da contratante/locadora, nas condições e descrições especificadas e, em contrapartida, usufruiria do imóvel pelo prazo de 15 (quinze) anos, mediante o pagamento de aluguel a partir do termo fixado. Portanto, se a construtora deixou de pagar o financiamento obtido para cobrir custos da obra a que se obrigou, gerando risco de perda do imóvel dado em garantia do empréstimo, cabível a resolução por descumprimento culposo, conforme previsão contratual.
8. Declarada a rescisão contratual, como consequência lógica e automática, deve-se assegurar, na medida do possível, o retorno das partes à situação anterior à celebração do pacto desfeito (status quo ante), por aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa.
9. A correção monetária deve incidir a partir da data da celebração do contrato, para o montante referente ao valor avençado, e da data do desembolso, para as quantias do financiamento bancário a serem restituídas. Os juros de mora devem incidir a contar da citação, haja vista a relação contratual.
10. A fim de afastar enriquecimento indevido, a proprietária do prédio construído faz jus ao recebimento de locatícios a partir da conclusão da obra, devendo o valor ser apurado em liquidação de sentença, na falta de informações precisas quanto ao valor mensal do aluguel pela ocupação do imóvel pela construtora.
11. Ainda que não tenha sido celebrado aditivo contratual para ampliação da obra, verificado que a proprietária do imóvel acompanhou a construção, inclusive assinando as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART no início e no transcorrer da obra, é devida a indenização pelo aumento da área construída.
12. Não tem direito de retenção a construtora pela área acrescida ao projeto inicial, seja porque as balizas e o modo de ocupação do imóvel foram previamente estabelecidos no negócio jurídico desfeito, seja porque o contrato exclui, de modo expresso, qualquer direito de retenção.
13. O chamamento ao processo, nos termos do art. 130, III, do CPC, pressupõe solidariedade, ausente na espécie.
14. Diante da discussão travada para a retomada do imóvel onde funcionaria a pretensa Faculdade, constitui exercício regular de direito a manifestação apresentada pela proprietária ao MEC, em relação ao pedido de credenciamento que estava em curso. Disso não decorre qualquer indenização pela demora no procedimento de credenciamento, especialmente porque o pedido fora rejeitado por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação.
15. Agravo interno não conhecido. Apelações conhecidas e providas em parte.